Tribunal: TJDFT
Processo: 0005655-59.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005655-59.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: UBIRACI DA SILVA SALGADO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS SUCESSOR: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO, MICHELLE FERREIRA SALGADO BARROS, GRAZIELLA FERREIRA SALGADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 22846337/22846338, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com objetivo de habilitar as herdeiras do credor Ubiraci da Silva Salgado, nos seguintes termos: Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: 1 - ELZA MARIA FERREIRA SALGADO - 086.967.561-34 - QUINHÃO: 50% 2 - MICHELLE FERREIRA SALGADO BARROS - 692.729.721-91 - QUINHÃO: 25% 3 - GRAZIELLA FERREIRA SALGADO SILVA - 707.755.831-20 - QUINHÃO: 25% Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto